Tribunal: TJES
Processo: 5005255-20.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005255-20.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: J. R. & E. RESTAURANTE LTDA - ME
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005255-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.R. & E. RESTAURANTE LTDA. ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com requerimento de efeito ativo manejado por
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA. ME
, haja vista estar inconformado com a r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, o qual indeferira o requerimento de suspensão do processo executivo formulado pelo ora Agravante.

Em sua petição de recurso, o Recorrente postula a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que, nos autos dos Recursos Especiais de números 1.835.864/SP, 1.666.542/SP e 1.835.865/SP – afetados ao rito dos Recursos Repetitivos – fora determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde 05/02/2020, a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre questão delimitada e em trâmite no território nacional, para cumprimento do inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil.

No bojo do ato decisório proferido em outubro de 2021, fora indeferido o efeito ativo postulado.

Em sua contraminuta, o Agravado postulara o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 15 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005255-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.R. & E. RESTAURANTE LTDA. ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MAGISTRADO: MMº JUIZ DE DIREITO GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento manejado por
J.R. & E. RESTAURANTE LTDA. ME
, haja vista estar inconformado com a r. ato decisório proferido pelo MMº Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, o qual indeferira o requerimento de suspensão do processo executivo formulado pelo ora Agravante.

Em sua petição de recurso, o Recorrente postula a reforma do ato decisório supracitado, ao argumento de que, nos autos dos Recursos Especiais de números 1.835.864/SP, 1.666.542/SP e 1.835.865/SP – afetados ao rito dos Recursos Repetitivos – fora determinada pelo Superior Tribunal de Justiça, desde 05/02/2020, a suspensão do processamento dos feitos pendentes que versem sobre questão delimitada e em trâmite no território nacional, para cumprimento do inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil.

Antes de tecer as considerações que o caso requer, impende rememorar que, no âmbito do Tema nº 769 do STJ, o “Tribunal da Cidadania” estabelecera os seguintes pontos de debate, a saber:
(a)
necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento;
(b)
da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980;
(c)
e da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade.

Pois bem. A despeito das alegações do Agravante, o caso em apreço não se encontra inserido nas controvérsias firmadas pelo Tema 769 da “Corte Cidadã”.

Isso porque, de um exame detido dos autos, observa-se que todas as diligências possíveis para localização de bens em nome da devedora restaram infrutíferas. Não houvera, portanto, determinação de penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica antes da tentativa de localização patrimonial através de todos os sistemas à disposição do juízo, de modo que inexiste,
“in casu”
, qualquer questionamento plausível acerca do esgotamento das diligências prévias, tal como exigido pela norma do artigo 866 do CPC/2015.

Some-se a isso, outrossim, que não se vislumbra discussão relacionada à equiparação da penhora sobre faturamento com a penhora em dinheiro, até mesmo porque a pesquisa efetivada junto ao sistema SISBAJUD não retornou resultados expressivos.

Quanto à caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade, além da inexistência de outros bens em nome da executada, tal como dito, não houvera a indicação de qualquer outro bem por parte da sociedade empresária para fins de satisfação da obrigação, o que impede a análise relativa à medida mais ou menos onerosa.

O que se percebe, aliás, após análise aos fundamentos expostos no recurso de Apelação nos Embargos à Execução de nº 5000910-50.2018.8.08.0021 – o qual fora desprovido pelo Egrégio TJES -, é que o único argumento utilizado pelo Recorrente para sustentar eventual menor onerosidade diz respeito à redução da percentagem da penhora – de 10% (dez por cento) para 5% (cinco por cento), o qual, novamente, não se amolda ao tema firmado. Assim, uma vez reconhecida a inexistência de relação do caso em apreço com a controvérsia delimitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (
distinguishing
), forçoso concluir pela necessidade de prosseguimento do feito, nos termos do artigo 1.037, § 9º, do CPC/2015.

Não bastasse o juízo valorativo supracitado, é preciso ter em mente que esta Egrégia Corte, ao apreciar a Apelação interposta pelo ora Recorrente nos autos dos Embargos à Execução

– cujo respectivo acórdão já transitara em julgado –, tecera as seguintes considerações sobre a questão do esgotamento das diligências:

“No tocante ao fundamento de que não teriam sido esgotadas as tentativas de buscas de bens e ativos de titularidade do Recorrente, é preciso pontuar, em primeiro plano, que se trata de sociedade empresária atuante na área de alimentação, a qual funcionaria, segundo a prova dos autos, em imóvel alugado.

Diante desse cenário, o argumento da ausência de esgotamento das buscas possui caráter apenas retórico, porque, na hipótese de penhora e posterior excussão dos bens móveis que guarnecem o estabelecimento – como fogões, mesas, refrigeradores etc. – a atividade empresarial seria irremediavelmente comprometida, pela absoluta impossibilidade de concretização do objeto social.

Não constitui demasia registrar, outrossim, que a venda dos móveis que guarnecem o estabelecimento comercial – como fogões, mesas, cadeiras, refrigeradores – certamente não seria suficiente para quitar uma dívida de quase oito milhões de reais, conforme informações existentes nos autos (fl. 1927).

Em situações com tais características, o art. 866, ‘caput’, do CPC autoriza a penhora sobre o faturamento, ao enunciar que
‘se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os,
esses forem
de difícil alienação ou
insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa
.’

É relevante ressaltar, ainda, que o Apelante não apresentara, à luz do art. 835 do CPC, qualquer outra alternativa de bens passíveis de penhora, a revelar, portanto, a inconsistência da presente alegação, que já fora rechaçada em outros processos executivos nos quais o Recorrente figura como parte.”

Salvo melhor juízo, a tentativa do Agravante de tentar rediscutir a questão do esgotamento das diligências antes da penhora sobre o faturamento encontra resistência no art. 507 do CPC/2015, segundo o qual
“é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”
.

Ademais, é preciso ter em mente que a suspensão mencionada pelo art. 1.037 do CPC/2015 somente abarca as
causas pendentes de julgamento
, o que exclui os processos já julgados, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005255-20.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: J.R. & E. RESTAURANTE LTDA. ME

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE SERIA IMPERIOSA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. SUPOSTA APLICABILIDADE DO TEMA Nº 769 DO STJ.
DISTINGUISHING
EFETUADO.

DEMONSTRAÇÃO DA DIVERSIDADE DAS SITUAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I-
Uma vez efetuado o
distinguishing do
caso em apreço com a controvérsia delimitada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 769, forçoso concluir pela necessidade de prosseguimento do feito, nos termos do artigo 1.037, § 9º, do CPC/2015.

II-
A tentativa do Agravante de tentar rediscutir a questão do esgotamento das diligências antes da penhora sobre o faturamento encontra resistência no art. 507 do CPC/2015, segundo o qual é vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

III-
É preciso ter em mente que a suspensão mencionada pelo art. 1.037 do CPC/2015 somente abarca as causas pendentes de julgamento, o que exclui os processos já julgados, sob pena de afronta ao princípio do devido processo legal, à segurança jurídica e à coisa julgada.

IV-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
5005255-20.2021.8.08.0000
, no qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de votos, conhecer do Agravo de Instrumento mas, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.